Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-93.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-93.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para: (a) declarar a inexistência do débito objeto da lide; (b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior; (c) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, autorizando a dedução do valor creditado à autora. O embargante alega omissões no acórdão quanto à fixação expressa dos marcos iniciais de correção monetária e juros moratórios sobre os valores indenizatórios e sobre a quantia a ser compensada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir os termos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as indenizações por danos materiais e morais; (ii) determinar se a quantia a ser deduzida do valor da condenação deve ser atualizada monetariamente e se sobre ela incidem juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis no caso concreto ante a omissão na definição dos marcos iniciais dos consectários legais.

4. O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios da indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro dos valores pagos, é a data dos respectivos descontos, em razão da responsabilidade extracontratual, conforme as Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ.

5. Quanto à indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento judicial (Súmula nº 362/STJ).

6. A compensação do valor previamente creditado à autora deve ser feita com incidência de correção monetária desde o depósito, a fim de preservar o valor da moeda, sem aplicação de juros de mora, pois o crédito não foi provocado pela autora, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. Os juros moratórios e a correção monetária sobre a indenização por danos materiais fluem a partir da data dos descontos indevidos.

2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento.

3. Sobre o valor a ser compensado em favor da parte autora incide apenas correção monetária desde o depósito, sendo indevida a aplicação de juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; TJ-MG, Apelação Cível nº 50055560320228130352, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.11.2024; TJ-CE, Embargos de Declaração Cível nº 00509338720218060166, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
8000551-93.2024.8.05.0127
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
BANCO PAN S.A.
e
MARIA FRANCISCA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA